Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. CONTINUIDADE. TRATAMENTO. REDE CREDENCIADA. TRANSTORNO. ESPECTRO. AUTISTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. A recusa ou a demora injustificada para autorizar a continuidade do tratamento em clínica credenciada é capaz de provocar dano moral.
2. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
3. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação provida.